Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIR CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados valor justo, de maneira a não aviltar o trabalho dos patronos constituídos, prezando pelo equilíbrio entre o tempo despendido e o esforço desempenhado pelo advogado, conforme os parâmetros delineados no art. 85, § 2o, do CPC
2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme disposto no § 8o do art. 85 do CPC.
3. Majora-se o valor da verba honorária se esta se mostra irrisória, em inobservância dos critérios delineados no art. 85, § 2o, do CPC.
4. Recurso provido.